Tribunal: TJSP
Processo: 2249229-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Rejeição –– Incidência de juros sobre a multa punitiva – Precedentes – Decisão agravada mantida – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249229-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GARBO S/A,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249229-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.502/20 2/4
VOTO No 29.502/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249229-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: GARBO S/A
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento
Execução fiscal
ICMS

Exceção de pré-executividade Rejeição
Incidência de juros
sobre a multa punitiva Precedentes Decisão agravada mantida
Desprovimento do recurso.
I
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal por
débito de ICMS.
Sustenta a agravante, resumidamente: a necessidade de suspensão
do crédito tributário em razão do advento da pandemia COVID-19; a nulidade da
CDA em razão do descabimento da incidência de juros moratórios sobre a multa
punitiva.
Denegado efeito suspensivo ao recurso, foram dispensadas
informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
Pacífico o entendimento acerca de ser cabível a incidência de juros
de mora também sobre a multa, ou seja, dívida de valor tanto quanto o imposto,
consoante os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE
MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Entendimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249229-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.502/20 3/4
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de que:
"É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ
de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp
1335688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.12.2012).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE
MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SECÃO DO STJ. 1. Entendimento
de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de
que: “é legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a
qual integra o crédito tributário” (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 14/09/2009);
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
MULTA
PUNITIVA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 1. Incide juros
de mora e correção monetária sobre o crédito tributário consistente em multa
punitiva. 2. Perfeitamente cumuláveis os juros de mora, a multa punitiva e a
correção monetária. Precedentes. 3. Recurso especial não provido” (REsp
1146859/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 11/05/2010)
Por outro lado, a mera alegação genérica de prejuízo causado pelos
efeitos da pandemia COVID-19, não se mostra suficiente para o reconhecimento
da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
Por conseguinte, na espécie, sem cabimento falar-se em ofensa ao
princípio da menor onerosidade da execução, até porque esta é feita no interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249229-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.502/20 4/4
do credor, e não do devedor executado.
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados, desnecessário
acréscimo a respeito da matéria, merecendo mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator